Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-06.2012.8.11.0085
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000332-06.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON RODRIGUES SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), RAFAEL ARAUJO MAGALHAES (APELANTE), LOECI TEREZINHA ZAGO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA RIBEIRO GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE RIBEIRO GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON RODRIGUES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS –
RECURSO DEFENSIVO
– 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES – BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO RÉU –
2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO
– INVIABILIDADE –
ANIMUS FURANDI
DEMONSTRADO NOS AUTOS – DELITO DE FURTO CONSUMADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não comporta acolhimento o pleito absolutório quando restam suficientemente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, respaldadas pelos depoimentos firmes, harmônicos e seguros dos policiais militares que diligenciaram na prisão em flagrante dos réus e com eles apreenderam os bens que haviam sido subtraídos da vítima. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 08/TCCR.

2. Não se cogita da
desclassificação
do crime de
furto
qualificado para
invasão
de
domicílio
na hipótese em que o primeiro se consuma, restando bem delineado, portanto, o
animus furandi
do agente
, tendo se operado mera consunção quanto ao delito tipificado pelo art. 150 do Código Penal.

3.
Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: RAFAEL ARAÚJO MAGALHÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL ARAÚJO MAGALHÃES
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000332-06.2012.8.11.0085, na qual fora
condenado
juntamente com
Marlon Rodrigues Santos
pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal
.

Verte do édito condenatório que
RAFAEL
foi sancionado com a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Insta registrar que o corréu
Marlon Rodrigues Santos
, por sua vez,

foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal. Em relação a ele, o d. juízo
a quo
considerou presentes os requisitos descritos pelo art. 44 do Código Penal e
substituiu
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Irresignado com o provimento jurisdicional monocrático, nas razões recursais de ID 140448230,
RAFAEL
almeja sua
absolvição
com supedâneo no brocardo
in dubio pro reo
, ao argumento de que inexistiriam provas robustas a respaldar a condenação.

Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação
do delito de furto qualificado para o de invasão de domicílio [art. 150 do Código Penal], a pretexto de que não teria sido cabalmente comprovado o
animus furandi
em sua conduta.

Nas contrarrazões acostadas no ID 140448233, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 146225153, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o Ministério Público Estadual denunciou
RAFAEL ARAÚJO MAGALHÃES, Marlon Rodrigues Santos
e
Carolaine Ribeiro Guimarães
como incursos nas penas do art. 155, §4º, I e IV, do CP.

Conforme descrito na exordial acusatória, no dia 26 de abril de 2012, às 11:20h, em uma residência particular situada na rua Turmalina, bairro Ametista, no município de Terra Nova do Norte/MT,
RAFAEL, Marlon
e
Carolaine
, agindo com unidade de desígnios e previamente acordados,
subtraíram
01 (um) aparelho de som LIVSTAR; 01 (um) tabuleiro de xadrez; 01 (um) óculos de sol; 01 (uma) pulseira de metal; 04 (quatro) frascos de perfume; 03 (três) frascos de creme desodorante; 03 (três) frascos de xampu; 01 (um) batom; 13 (treze) cremes para rosto e corpo; 01 (uma) peça de queijo; 01 (um) litro de vinho; e 01 (uma) bolsa de náilon, avaliados em R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais).

Verte da denúncia que, nas circunstâncias acima descritas, os denunciados arrombaram a porta dos fundos da residência da vítima
Loeci Terezinha Zago
e, após adentrarem o local, subtraíram os bens mencionados. Por volta das 11:30h, ao chegar em sua casa, a vítima encontrou a porta violada e o espaço inteiro revirado, razão pela qual entrou em contato com a Polícia Militar.

Em diligências pelas redondezas, uma guarnição logrou êxito em encontrar os denunciados na posse das
res furtivae
.

Tendo sido o feito desmembrado em relação a
Carolaine
[ID 140448217 - Pág. 60] e finda a regular instrução processual,
o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória em relação a
RAFAEL
e
Marlon
, condenando-os nos termos já relatados, contexto no qual o apelante insurge-se indignado perante esta instância revisora, pleiteando a reforma do
decisum
.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

Como exposto,
RAFAEL
vindica sua
absolvição
, ao argumento de que não teriam sido produzidas provas aptas a embasar o decreto condenatório, devendo ser, portanto, aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, à hipótese dos autos.

Em caráter
subsidiário
, o recorrente pleiteia a
desclassificação
de sua conduta para a figura típica do art. 150 do Código Penal [invasão de domicílio].

Entendo, a princípio, que
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito (ID 140448216 - Pág. 14); do registro de ocorrência (ID 140448216 - Pág. 43); e do auto de apreensão (ID 140448216 - Pág. 44);
além dos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Aray Carlos Barbosa
narrou que, na data, se apurou que os réus houvessem adentrado a residência da vítima pelos fundos, ao arrombar a porta que resguardava a casa. A testemunha descreveu terem sido furtados produtos cosméticos e itens alimentícios, além de objetos de algum valor econômico.

Ao se recordar das diligências empreendidas à época,
Aray Carlos
narrou que, logo após o telefonema da vítima relatando o ocorrido, sua equipe realizou rondas ao redor do local, logrando êxito em
encontrar RAFAEL e Marlon nas redondezas, na posse dos bens subtraídos
.

Conforme exposto pela testemunha,
RAFAEL
inicialmente se apresentou sob outro nome, pertencente a um primo residente no município de Colíder/MT. Os dois réus estavam em um posto de gasolina, à espera de uma carona, quando foram abordados, tendo a vítima posteriormente reconhecido como seus os bens encontrados na posse dos increpados.

O depoimento de
Aray Carlos
, além de coerente, foi corroborado integralmente
em juízo
pelas declarações prestadas por seu colega,
Elezito Norberto Pereira da Silva
.

Inquirido como testemunha, contou que, por volta do meio-dia, a vítima ligou para o quartel para comunicar o delito e, ao se dirigir ao local, constatou pessoalmente que a porta dos fundos da residência havia sido arrombada.

Em suas diligências,
Elezito
apurou que vários bens haviam sido subtraídos e que algumas pessoas haviam avistado dois jovens saltando pelo muro, horas antes. Posteriormente, ao realizar rondas pela vizinhança, os policiais militares avistaram os increpados no posto São Cristóvão e, ao abordá-los, encontraram em posse deles os bens furtados, os quais foram posteriormente reconhecidos pela vítima.

Ouvida
em juízo
, a vítima
Loeci Terezinha Zago
narrou que, tendo chegado de seu trabalho por volta das 11:20h, logo constatou que a porta dos fundos de sua residência, feita de madeira, havia sido arrombada. No interior da casa, tudo estava revirado e fora de lugar, inclusive com forte cheiro de cigarro permeando o ambiente, tendo sido furtados produtos cosméticos e alimentícios, dentre outros.

Por outro lado,
da mesma forma que os demais denunciados
, o réu, conquanto tenha
negado
a prática delitiva na fase inquisitiva (ID 140448216 - Pág. 21),
não compareceu
à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual teve sua
ausência
reconhecida pelo d. juízo
a quo
, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal

(ID 140448217 - Pág. 75).

Verte do interrogatório policial do recorrente, ainda que subscrito sob a inidônea identidade de
Leandro Lélis de Araújo
, nome de seu primo (ID 140448216 - Pág. 61), que
RAFAEL
estava na companhia de alguns amigos, no Posto São Cristóvão, quando um sujeito de nome
Marcos
deixou nas proximidades uma mochila, aduzindo que iria comprar bebida alcoólica e logo retornaria para buscá-la. Ato contínuo, consoante narrado pelo réu, a Polícia Militar chegou em uma viatura e localizou, no interior da referida mochila, bens que haviam sido recentemente furtados, atribuindo o delito ao recorrente e seus amigos e, por essa razão, os conduzindo à Delegacia (ID 140448216 - Pág. 21).

A despeito da negativa de autoria sustentada pelo recorrente, no entanto, e diante de todas as provas coligadas no feito, entendo que essa narrativa se trata de mero exercício do réu ao seu direito de defesa, tratando-se de versão dos fatos
isolada nos autos
, especialmente quando confrontada com o depoimento harmônico e coerente dos policiais militares ouvidos em juízo, responsáveis pela prisão em flagrante de
RAFAEL
.

Nesse ponto, como se sabe,
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminarem injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais. (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar a autoria e a materialidade delitivas, máxime porque
o depoimento dos policiais que diligenciaram no ocorrido, coerente e harmônico, somado às circunstâncias do delito e da prisão em flagrante do apelante, na posse dos bens subtraídos da vítima, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Afinal, não se pode ignorar que
não aportaram nos autos
quaisquer informações referentes a esse indivíduo de nome
Marcos
, descrito pelo réu, que seria, na intelecção defensiva, o real proprietário da mochila em que estavam as
res furtivae
. Ademais, o fato de
RAFAEL
ter atribuído a si falsa identidade, apresentando-se como
Leandro Lélis de Araújo
, nome de seu primo, tendo sido o equívoco tão somente aclarado pelas informações apresentadas por seu tio,
Lourival Costa Araújo
(ID 140448216 - Pág. 61), lança dúvidas sobre a idoneidade de suas declarações, as quais
não foram sequer ratificadas em juízo
, dada a injustificada ausência do recorrente à audiência de instrução e julgamento.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
.

Sob outra vertente
, o apelante pleiteia a
desclassificação
de sua conduta para o delito previsto no art. 150 do Código Penal [invasão de domicílio], ao argumento de que inexistiriam, nos autos, provas suficientes a comprovar seu
animus furandi
e, consequentemente, embasar sua condenação pelo delito tipificado no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

A partir da detida análise dos autos, no entanto, entendo se tratar de pleito que também
não comporta acolhimento
.

A princípio, pontuo que o crime de furto, na forma simples ou qualificada, exige o
dolo
como elemento subjetivo do tipo específico, razão pela qual deve estar presente o ânimo fundamental que compõe a conduta de
furtar
, ou seja, de assenhorear-se do que não lhe pertence; de apossar-se definitivamente de coisa que pertence a outrem.

Por outro lado, não se ignora que a prova do elemento subjetivo do agente
não seja das tarefas mais fáceis do processo penal
, devendo tal certeza ser extraída de um conjunto suficiente de outros dados, que circundam o agente e o fato delitivo, a exemplo do
contexto
em que se insere a conduta, das
circunstâncias
que delineiam a própria ocorrência e o
desenrolar
do pós-fato.

Fixadas essas premissas, na hipótese dos autos, tenho que a autoria e a materialidade delitivas quanto ao delito de furto qualificado estão sobejamente comprovadas, de forma a
afastar qualquer dúvida quanto ao
animus furandi
do réu
.

Ressalto, finalmente, que, na posse de
RAFAEL
e
Marlon
estava uma mochila que continha
todos os bens subtraídos da vítima
, sendo certo, portanto, que
não há o que se falar em mera invasão de domicílio, uma vez que o delito de furto qualificado se consumou
, tendo se operado, portanto, mera
consunção
quanto ao delito de invasão de domicílio.

Destarte, diante da
consumação do delito de furto
, em que pese o pleito recursal, entendo pela absoluta
inviabilidade
do pedido desclassificatório, face ao vasto conjunto probatório amealhado nos autos que revela, de maneira indene de dúvidas, o
animus furandi
do recorrente.

Diante do exposto,
rejeito
o pleito recursal, mantendo inalterada a condenação do recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL ARAÚJO MAGALHÃES
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT nos autos n. 0000332-06.2012.8.11.0085.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022